Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721932-85.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLAR CONSTRUTORA LTDA, CONDOMINIO BEM VIVER RESIDENCIAL CLUBE EMBARGADO: CONDOMINIO BEM VIVER RESIDENCIAL CLUBE, SOLAR CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SOLAR CONSTRUTORA LTDA (ID 74891789) e por CONDOMINIO BEM VIVER RESIDENCIAL CLUBE (ID 74840285) em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, INTIMEM-SE os embargados para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2025 17:10:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador